Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708900-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: ADEMIR BARROSO MIRANDA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ASTREINTES. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DO NOME DO EXEQUENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR PARTE DAS DÍVIDAS INFUNDADAS. ASTREINTES DEVIDAS. REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INCIDÊNCIA. VALOR EXCESSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSTATAÇÃO. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A decisão que fixa astreintes não está sujeita aos efeitos materiais da coisa julgada, podendo ser revista em sede recursal caso excessiva. Preliminar rejeitada. 2. Verificada que a agravante cumpriu apenas parcialmente decisão liminar que determinou a apresentação de documentos e a suspensão da exigibilidade dos débitos, mantendo a inscrição do nome do exequente no cadastro de inadimplentes, impõe-se a incidência da multa diária e a pertinência do cumprimento de sentença. 2.1. Havendo descumprimento de decisões judiciais e demora para atendimento da determinação mesmo depois de fixada multa cominatória diária de valor elevado, e não sendo apresentada qualquer justificativa para a negligência demonstrada, é legítima a fixação da penalidade processual e sua execução. 3. A modificação do valor da multa diária, mesmo diante da injustificada desídia do agravante e do tempo excessivo do inadimplemento que incorreu é medida passível de ser alcançada em sede de agravo de instrumento, segundo inteligência do art. 537, § 1°, I, do CPC. 4. Na hipótese, constata-se que as astreintes atingiram valor excessivo, passível de ensejar enriquecimento sem causa por parte do agravado, pois superior ao valor das dívidas impugnadas pelo banco agravante, além de desproporcional ao tempo de retirada da exigibilidade, devendo a multa ser mitigada para manutenção de sua natureza cominatória. 5. Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 413, 884, ambos do Código Civil; 497, caput, 536, caput, e 537, § 1o, incisos I e II, estes do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento das astreintes fixadas. Aduz que restou comprovado o cumprimento integral e tempestivo da decisão liminar. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa por ser excessivo. Invoca dissenso jurisprudencial, apontando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 413, 884, ambos do Código Civil; 497, caput, 536, caput, e. 537, § 1o, incisos I e II, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao cabimento das astreintes e à razoabilidade de seu valor decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010